Tribunal: STJ
Processo: 2329501-52.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058094 - SP(2025/0354961-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: ANGELICA CATALANI
AGRAVADO
: CARLA CATALANI
AGRAVADO
: FABIO CATALANI
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CATALANI
ADVOGADO
: GAMALHER CORRÊA - SP065105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do
dispositivo legal violado está ausente.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d8e5d7a7-b498-4a17-9566-00e14b31ef4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058094 - SP (2025/0354961-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: ANGELICA CATALANI
AGRAVADO
: CARLA CATALANI
AGRAVADO
: FABIO CATALANI
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CATALANI
ADVOGADO
: GAMALHER CORRÊA - SP065105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do
dispositivo legal violado está ausente.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA
SANTOS, contra decisão unipessoal, proferida pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ANGELICA
Ação:
CATALANI e OUTROS, em face do agravante.
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida
Decisão interlocutória:
pelo agravante.

negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
Acórdão:
interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53155770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: e1a26f17-9f14-4ebf-b9dc-026c5fdefcb7

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Acidente de trânsito
- Rejeição de exceção de pré-executividade - Prescrição intercorrente - Desde a
vigência do atual CPC os autos não foram arquivados e inexiste declaração do r. Juízo
de origem de que o agravante não tem bens penhoráveis, com intimação dos credores
- Confirma- se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
Recurso especial:
constitucional.

Decisão da Presidência do STJ: não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
nas razões do presente recurso, o agravante sustenta a
Agravo interno:
inaplicabilidade do óbice da Súmula 284/STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência do óbice da Súmula 284/STF.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão agravada.

- Da Súmula 284/STF
De fato, constata-se, da leitura das razões do recurso especial, que o
agravante não alegou, pontualmente, a violação a qualquer dispositivo
infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a
incidência da

Súmula 284/STF.

- Da Súmula 282/STF
Ademais, o agravante alega, nas razões do agravo interno, que o recurso
especial teria apontado a violação do
§ 4°, do CPC.
art. 921,
Ocorre que, ainda que tivesse sido devidamente suscitada a violação do
referido dispositivo legal, o recurso especial não poderia ser conhecido, na medida
em que o
§ 4°, do CPC não foi objeto de expresso prequestionamento pelo
art. 921,
Tribunal de origem, não tendo a parte agravante interposto embargos de declaração
com vistas a sanar eventual omissão do acórdão recorrido, o que importa na
incidência do óbice da Súmula 282/STF
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA53155770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: e1a26f17-9f14-4ebf-b9dc-026c5fdefcb7

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: e1a26f17-9f14-4ebf-b9dc-026c5fdefcb7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.094 / SP
Número Registro: 2025/0354961-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130520320028260161 130520320028260161 161012002013052 23295015220248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO : ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: ANGELICA CATALANI
AGRAVADO
: CARLA CATALANI
AGRAVADO
: FABIO CATALANI
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CATALANI
ADVOGADO : GAMALHER CORRÊA - SP065105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO : ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: ANGELICA CATALANI
AGRAVADO
: CARLA CATALANI
AGRAVADO
: FABIO CATALANI
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CATALANI
Documento eletrônico VDA54617969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 56e6141f-7dfa-451f-9af9-04b1afc1a557

ADVOGADO : GAMALHER CORRÊA - SP065105
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 56e6141f-7dfa-451f-9af9-04b1afc1a557